Tribunal: TJMT
Processo: 1019623-84.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019623-84.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JONAS BATISTA ARAUJO SILVA - CPF: 017.793.801-35 (ADVOGADO), RODRYGO GUSTAVO FERNANDES NUNES - CPF: 016.102.351-77 (PACIENTE), JUIZ CRIMINAL AGUA BOA (IMPETRADO), JEFFERSON DE SOUZA GALVAO - CPF: 048.648.481-57 (ADVOGADO), JONAS BATISTA ARAUJO SILVA - CPF: 017.793.801-35 (IMPETRANTE), JEFFERSON DE SOUZA GALVAO - CPF: 048.648.481-57 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ FÁBIO MENDES DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –

HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR

– PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA 1. ALEGADA
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PARCIAL PERTINÊNCIA DAS ALEGAÇÕES –
ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL

– CRIME CULPOSO – REGRA EXPRESSA DO ART. 313, I,
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

–

SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS

–
2. PEDIDO PROCEDENTE EM PARTE – ORDEM CONCEDIDA PARA
CONFIRMAR A LIMINAR
.

1.

P
risão preventiva decretada para a garantia da ordem pública em razão da gravidade abstrata do crim
e, d
eve ser substituída por medidas cautelares alternativas

quando
o juízo de primeiro grau não
apresenta
elementos concretos
para embasar a
decisão, p
rincipalmente porque
em se tratando de crime doloso
não se
configura o requisito objetivo previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal para a segregação cautelar
.

2.
Pedido procedente
em parte
.

O
rdem concedida

para confirmar a
liminar
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com p
edido de liminar, impetrado pelo advogado
Jonas Batista Araújo Silva
, em favor de
Rodrygo
Gustavo Fernandes Nunes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
2a Vara Criminal da C
omarca de Água Boa
/
MT.

Colhe-se
desta impetração
que o paciente
foi
preso em flagrante no dia
20 de setembro
de 2022
,em razão do
supost
o

cometimento
do
crime
de
homicídio culposo na direção de veículo automotor
praticado
sob a influência de álcool
, tipificado no art.
302, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro
. A prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva

na audiência de custódia
realizada na mesma data, por força da decisão prolatada no
Auto de Prisão em Flagrante n. 1002476-79.2022.8.11.0021
.

Sustenta o
impetrante que

o paciente parou e pre
stou todo o socorro necessário à

vítima
e aos demais envolvidos no acidente
, o que torna

a prisão em flagrante ilegal, na medida em que violou o disposto no art. 301 do Código de Trânsito Brasileiro
.

Afirma que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente em decisão carente de fundamentação idônea, eis que não teriam sido apontados elementos concretos que demonstrassem a necessidade à sua decretação para a garantia da ordem pública; destacando, ademais, que, na espécie, não estariam presentes os requisitos do art.
312 do Código de Processo Penal, sobretudo porque as condições pessoais do paciente são favoráveis, visto
que é primário, tem ocupação profissional lícita de auxiliar veterinário e endereço fixo, circunstâncias que demonstram que não apresenta risco à sociedade.

Aduz que, ainda que o paciente venha a ser condenado pelo crime que lhe é imputado, não enfrentará regime fechado, daí por que a decretação da sua custódia cautelar constitui uma violação ao princípio da homogeneidade.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu

o relaxamento ou
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

A liminar vindicada foi
deferida em parte
com base nos argumentos contidos na decisão que se vê no ID
145369159
.
Em razão
de a
presente ação estar suficientemente instruídas, foram dispensadas
as informações
à autoridade acoimada de coatora
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer encontradiço no ID
148968157
, manifestou-se pela concessão da ordem
, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação, verifica-se que a decisão impugnada, embora
tenha utilizado
o
fundament
o

d
a gravidade do delito
,
em tese, praticado pelo paciente,

é flagrantemente ilegal
, consoante se infere de seu texto vazados nos seguintes termos:

[...] Trata-se de comunicação da prisão em flagrante de RODRYGO GUSTAVO FERNANDES NUNES, ocorrida em 19/09/2022, pela prática, em tese, do delito de conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, previsto no art. 302, caput, da Lei n. 9.503/97.

Em suma, consta nos autos que os policiais militares foram acionados e informados sobre um acidente na MT 326, perímetro urbano, próximo a MT GRÃOS, onde ocorreu um atropelamento, e que a vítima estaria empurrando uma motocicleta, juntamente com sua esposa, no acostamento e sem sinalização. Momento que o veículo HRZ-3245 (FORD F350 – cor prata), atropelou a vítima. Consta que a ambulância socorreu a vítima, e levou para o Hospital Municipal, bem como que o condutor do veículo acompanhou a vítima até o socorro médico. Após, os policiais foram ao Hospital para verificar a situação dos fatos, sendo que a vítima estava sobre cuidados médicos e o suspeito estava na recepção. Consta ainda que o condutor disse que estava conduzindo o veículo, indo para sua residência (zona rural), momento que a vítima entrou na via, e não conseguiu parar o veículo, atropelando-a, mas parou para prestar socorro. Ainda, os policiais constataram que o condutor apresentava sinais de embriaguez e que no veículo foram encontradas cinco latas de cerveja.

À vista disso, os policiais que realizaram a prisão do autuado ratificaram a narrativa contida no boletim de ocorrência.

Ao ser interrogado RODRYGO GUSTAVO FERNANDES NUNES, afirmou que no dia dos fatos, por volta de 21h30, estava no caminhão de seu pai, indo para sua casa (zona rural), momento que entrou uma pessoa na rodovia e a atropelou, pois não teve tempo de frear. Disse que parou o caminhão, desceu e foi ver o que havia ocorrido. Após, esperou a ambulância chegar ao local e o acompanhou ao Hospital. Afirmou que não havia ingerido bebida alcoólica antes de dirigir. Disse que possui CNH. Relatou que viu a esposa da vítima no local dos fatos, bem como que estava sozinho no caminhão. Por fim, mencionou que as latas de cerveja eram suas, porém estavam até quentes e que não estava ingerindo bebida alcoólica.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Verifica-se que a segregação cautelar foi legal, sendo o auto de prisão em flagrante devidamente lavrado pela autoridade competente. Do mesmo modo, foram devidamente observadas as garantias constitucionais e legais do autuado, comunicada a prisão e o local onde se encontra ao juiz competente, estando o auto de prisão em flagrante formal e materialmente perfeito, sem vício aparente, razão pela qual deve ser HOMOLOGADO.

O custodiado, por ora, encontra-se preso por força de prisão em flagrante. Por isso, passo a análise da manutenção da custódia.

Quanto ao Auto de Prisão em Flagrante, necessário se faz observar o que preleciona o art. 310, do Código de Processo Penal. Vejamos:

Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da
Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente

I -
relaxar
a prisão ilegal; ou

II -
converter
a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Os requisitos para decretação da prisão preventiva estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, in
verbis
:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Junto a isso, o art. 313, do Código de Processo Penal, prevê as hipóteses em que a medida cautelar extrema poderá ser aplicada:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - Nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - Se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do
DecretoLei
no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Ao analisar os autos, constata-se que há prova da materialidade e indícios de autoria em desfavor do autuado pela prática do delito supramencionado, especialmente pela narrativa do boletim de ocorrência e pelas declarações das testemunhas.

À vista disso, a conversão do flagrante em prisão preventiva é medida que se impõe, para a garantia da ordem pública, ante a gravidade em concreto do delito, tendo em vista que o custodiado, ao que consta pelo termo de constatação de alteração da capacidade psicomotora – n. 95499642, estava embriagado, bem como pela declaração da esposa da vítima, a qual informou que na hora dos fatos não estavam na rodovia e sim no acostamento, perto do meio fio, momento que a vítima estava empurrando a motocicleta e foi atropelada
. Além do mais, conforme o termo de exibição e apreensão de objetos (id. 95498933), foram apreendidas cinco latas de cervejas no veículo do custodiado.

Ainda, apesar de ser primário, o custodiado responde a outra ação penal, bem como já fora preso em flagrante, por outras duas vezes, por crimes de trânsito, conforme demonstra sua lista de antecedentes criminais (id. 95504826).

Ressalta-se que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seriam ineficazes ao caso, pois diante das circunstâncias do flagrante, a reiteração criminosa seria certa, voltando o custodiado a praticar
tal delito, colocando em risco outras pessoas. Assim, isso traria uma sensação de impunidade, intranquilidade e insegurança jurídica a toda sociedade.

Ademais, preenchido o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, tendo em vista que o crime imputado ao autuado prevê pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos de reclusão, pois a princípio, a conduta do custodiado (embriaguez no volante), muda a capitulação do delito, tratando-se de crime previsto no art. 302, §3o, do Código de Trânsito Brasileiro.

Ante o exposto, HOMOLOGO O FLAGRANTE E CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO DE RODRYGO GUSTAVO FERNANDES NUNES, já que presentes os requisitos previstos no art. 312, caput c/c art. 313, I, ambos do Código de Processo Penal
.

[...]

Destacamos

Realmente, não avultam os pressupostos da prisão preventiva.
Isso porque, e
mbora a autoridade coatora tenha mencionado a necessidade de garantir a ordem pública, alegando a
gravidade do delito
,
o art. 301 do Código de Trânsito Brasileiro veda de forma expressa a imposição de prisão em flagrante ao envolvido em acidente de trânsito, quando este presta socorro à vítima, independentemente da evitabilidade ou não, do resultado mais grave, o que foi o caso destes autos, uma vez que todas as testemunhas
afirmaram
que o paciente

prestou todo o socorro necessário à vítima e a acompanhou até o hospital, local onde recebeu voz de prisão.

A
liás,
eis o
teor
da referida norma:

Art. 301. Ao condutor de veículo, nos casos de acidentes de trânsito de que resulte vítima, não se imporá a prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, se prestar pronto e integral socorro àquela
.

Não bastasse isso, no caso
sob apreciação
não restou preenchida nenhuma das hipóteses de decretação previstas no art. 313, do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II -
se
tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no
inciso I do
caput do art. 64 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal
;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

Com efeito, o paciente foi preso em flagrante em razão da suposta prática do delito de homicídio
culposo
na direção de veículo automotor (art. 302, § 1°, I e III, da Lei n. 9.503/1997), afastando, destarte, a aplicação do inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal, que só admite a imposição de prisão preventiva para crimes
dolosos
punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos.

Além disso, na pesquisa realizada no sistema eletrônico
Primus
pela assessoria deste magistrado, foi constatado que o paciente não ostenta condenação transitada em julgado por crime doloso, afastando, dessa forma, a incidência do inciso II do dispositivo legal supramencionado.

Ademais, a natureza do crime em apuração não comporta a aplicação de medidas protetivas em favor da vítima, razão pela qual não há a previsão de admissibilidade da prisão preventiva nos termos do inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal.

Com efeito, acerca do tema
, este Tribunal de Justiça
deixou assentado:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – CRIME CULPOSO – REGRA EXPRESSA DO ART. 313, I, CPP – ORDEM CONCEDIDA.

“Nos termos do art. 313 do CPP, não há previsão legal para a prisão preventiva nos delitos praticados na modalidade culposa (art. 302, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro)”
(STJ,
AgRg
no HC 505.044/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019).

Ademais, embora não se ignore a comoção que geralmente se produz no seio social quando há morte no trânsito, o Código de Trânsito Brasileiro veda de forma expressa a imposição de prisão em flagrante ao envolvido em acidente de trânsito, quando este presta socorro à vítima, independentemente da evitabilidade ou não, do resultado mais grave (art. 301 do CTB), o que foi o caso dos autos.

Ordem concedida.

(N.U 1016062-57.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2019,
Publicado
no DJE 05/12/2019
)
Destacamos.

HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL E HOMICÍDIOS CULPOSOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTS. 302 E 303 DO CTB) – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – VIABILIDADE – SUPOSTA PRÁTICA DE DELITOS CULPOSOS – PRISÃO PREVENTIVA – ÓBICE LEGAL PREVISTO NO ART. 313, I, DO CPP – DECISÃO, AINDA, CARENTE DE FUNDAMENTOS – CLAMOR PÚBLICO INSUFICIENTE A JUSTIFICAR A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PRÉVIA – ORDEM CONCEDIDA, MEDIANTE CAUTELARES DIVERSAS.

Em que pese a conduta perpetrada pelo paciente, um grave acidente automobilístico, os crimes imputados, inicialmente, são culposos e não admitem a decretação da prisão preventiva, por força do que determina o art. 313 do CPP; além de que o fundamento utilizado pelo magistrado de primeiro grau, concernente no clamor público, não justifica a garantia da ordem pública, sendo inidôneo a justificar a segregação cautelar.

Ordem concedida para revogar a prisão preventiva, mediante cautelares diversas.

(N.U 1000010-49.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020,
Publicado
no DJE 09/03/2020)
Destacamos.

De mais a mais, o
paciente é primário, tem residência fixa e exerce ocupação lícita, razão pela qual não se vislumbra a existência do
periculum
libertatis
.
Entretanto,
ainda que não seja possível a decretação de prisão preventiva, é cabível
manter

as
medidas cautelares diversas da prisão
– aplicadas na decisão que concedeu em parte o pedido de urgência
–

para evitar a prática de novas infrações penais, em observância ao art. 282 do Código de
Processo Penal, que condiciona a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

Logo
,
a fim de
compatibilizar proporcionalmente as restrições processuais e a liberdade do paciente, máxime a partir do postulado da não culpabilidade, é recomendável

a

aplica
ção da

medida cautelar descrita no art. 294 do Código de Trânsito Brasileiro, que surtirá a eficácia necessária para a manutenção da ordem pública
, ou seja, a

suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de
sua obtenção.

Posto isso,
em sintonia com o parecer,
julgo parcialmente procedente o pedido aviado em favor de
Rodrygo
Gustavo Fernandes
Nunes
;

por
consequência,
concedo

em parte
a ordem de
habeas corpus
,

confirmando a liminar deferida
,
a fim de
relaxar a sua prisão cautelar
, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares
consignadas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022